Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0730350-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRAVADO: WALYSON DE FREITAS COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em desfavor de WALYSON DE FREITAS COSTA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 204196444, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0718556-28.2023.8.07.0003, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator